Tribunal: TJPA
Processo: 0010421-50.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010421-50.2012.8.14.0006

APELANTE: IRANILDO SOUSA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

1. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. ACOLHIMENTO. Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não se admite a reforma da decisão para piorar a condição do réu, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material. Preliminar acolhida.

2. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Pena-base deve ser mantida
, nos termos da sentença, diante da existência de duas circunstâncias judicias terem ostentando valoração negativa, não merecendo retoques
.

3. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO ANALISADO. Ausência de modificação substancial capaz de autorizar e possibilitar seu reconhecimento, não havendo entre a pena imposta na sentença e os intervalos prescricionais, possibilidade de extinção da punibilidade do agente sob esta fundamentação no presente momento.

4. PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROVIDO. Igualmente, incabível a alteração do regime de cumprimento da pena, pois foi mantida incólume a pena aplicada ao réu nos termos da sentença, devendo cumprir pena em regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, §2º, ‘b’ do Código Penal.

5. PEDIDO ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA.
INCABÍVEL
. A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para sua exclusão.

6. PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
Juízo sentenciante confirmou a realização da detração no momento da sentença. No mais,
a detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

IRANILDO SOUSA DA COSTA, contra a r. decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, caput do Código Penal, aplicando a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte,
verbis
:

“No dia 26 de setembro de 2012, entre 19:30h e 19:40h, o denunciado IRANILDO SOUSA DA COSTA cometeu o crime de roubo contra as vítimas ANDREZA KELLY TRINDADE DA SILVA e CARLA DANIELE DA PAIXÃO SANTANA. A vítima CARLA DANIELE DA PAIXÃO SANTANA foi assaltada por volta das 19:30h, quando andava de bicicleta pelo bairro Decouville, em Marituba, quando o denunciado, que utilizava uma motocicleta, abordou a vítima dizendo "passe o celular, não grite se não eu vou dar um tiro na tua cara, olha para frente e não me olhe" (textuais). Após obter o celular o denunciado fugiu do local. O denunciado abordou a segunda vítima ANDREZA KELLY TRINDADE DA SILVA por volta das 19:40, na rodovia BR-316, a vítima também estava em uma bicicleta quando foi surpreendida pelo denunciado, que chegou dizendo "passa o celular" (textuais), fugindo após conseguir o aparelho, contudo a vítima passou a gritar por ajuda, momento em que IRANILDO SOUSA DA COSTA caiu da motocicleta c com medo de ser linchado pela população, correu até a Seccional de Ananindeua e confessou os seus crimes.”

A denúncia foi recebida (ID 7926114 - Pág. 1) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformados com o
decisum
condenatório, o apelante apresentou recurso de apelação requerendo, preliminarmente, a aplicação do princípio do
non reformatio in pejus
, diante da ausência de recurso da acusação, requerendo no mérito a redução da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judicias negativas, com a consequente a aplicação da extinção da punibilidade diante da prescrição retroativa, a mudança do regime de cumprimento de pena para o aberto, além da isenção do pagamento de multa e a detração penal (ID 8999044).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 9426504).

O
Ministério Público
de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 9784118).

É o relatório.

A douta Revisão com intenção de incluir em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. PRELIMINAR - NO REFORMATIO IN PEJUS:

Em sede de preliminar, a defesa requer a aplicação do princípio do
non reformatio in pejus
, eis que a acusação não interpôs recurso e por isso não se faz possível a reforma para pior das condições do réu, devendo no mínimo permanecer como está.

Neste ponto assiste igualmente razão ao apelante já que em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não se admite a reforma da decisão para piorar a condição do acusado, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material, pelo que
acolho a preliminar.

2. MÉRITO: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL:

Supletivamente, a defesa requer o afastamento da valoração negativa a “motivação” e “culpabilidade” e diante da ausência de circunstancias judiciais negativas que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal.

Conforme se depreende dos autos, a pena-base foi aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, tendo o Juízo de 1º grau valorado as circunstâncias judicias nos seguintes termos:

“A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 90 (Súmula nº 444, do STJ); personalidade e conduta social, não pesquisadas; a motivação do crime era conseguir dinheiro para comprar bebida alcoólica; as circunstâncias e consequências favoráveis na medida em que a vítima recuperou a res furtiva; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, a culpabilidade é exacerbada, devendo ser valorada de forma negativa, na medida em que o réu praticou assalto no período noturno, por volta das 19:30h, quando a vítima andava de bicicleta pelo bairro Decouville, em Marituba, abordando a mesma de forma agressiva e dizendo
"passe o celular, não grite senão eu vou dar um tiro na tua cara, olha para frente e não me olhe"
, agindo com extrema violência e aterrorizando a mesma, demonstrando ser pessoa extremamente perigosa e demonstrando total desprezo com a vida humana,
o que torna o delito ainda mais reprovável

Com relação aos antecedentes, o réu é tecnicamente primário; não há elementos para valorar a personalidade e a conduta social. As
circunstâncias
e
consequências
, são normais a espécie.

Os motivos do crime permanecem inalterados, devendo ser mantida a valoração negativa eis que o apelante cometeu um ato de extrema violência contra a vítima sob justificativa de conseguir dinheiro para consumir bebida, o que não se justifica.

No que se refere a conduta da vítima, deixo de avaliar como negativa, para considera-la neutra conforme determina a Sumula 18 deste E. TJPA. Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada não prospera.

Face à existência de duas circunstancias judiciais estabelecidas no artigo 59 do CP serem desfavoráveis ao apelante,
in casu
, a culpabilidade e os motivos do crime, é possível afastar a mesma do mínimo permitido, razão pela qual mantenho a pena base imposta ao apelante na sentença em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, permanecendo incólumes as demais fases do critério trifásico de aplicação da pena, eis que devidamente motivados em elementos e circunstâncias do caso concreto, restando a pena final e definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

3. PRESCRIÇÃO RETROATIVA:

Deixo de analisar o pedido de prescrição retroativa, eis que não houve modificação substancial capaz de autorizar e possibilitar seu reconhecimento, não havendo entre a pena imposta na sentença e os intervalos prescricionais, que possibilite a extinção da punibilidade do agente sob esta fundamentação no presente momento.

4. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO:

Igualmente, incabível a alteração do regime de cumprimento da pena, pois foi mantida incólume a pena aplicada ao réu nos termos da sentença em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, devendo cumprir pena em regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, §2º, ‘b’ do Código Penal.

5. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA:

A defesa, objetiva, ainda, a isenção da pena de multa, a qual foi fixada em 40 (quarenta) dias-multa.

Em que pesem os argumentos recursais, não a como prosperar o pedido, na medida em que a mesma guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

No mais, não há previsão legal para dispensa da pena de multa pois
artigo 157 do Código Penal prevê como penalidade, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. DETRAÇÃO PENAL:

A defesa objetiva, ainda, a aplicação da detração penal

do período de 14 (quatorze) dias em que o apelante esteve em prisão preventiva

Conforme se verifica na sentença condenatória, o Juízo esclareceu que a detração fora realizada quando de sua prolatação,
verbis
:

“O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semiaberto, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra b, do Código Penal,
já considerado o cômputo da detração penal do período de prisão provisória.”
(negritei)

No mais,
a detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais,
in verbis
:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

[...]

III - decidir sobre:

[...]

c) detração e remição da pena.

Nesse vértice, é entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º- A, I, DO CPB. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais. Precedente STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias de maio e finalizada ao sexto dias do mês de junho de 2022. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (9806898, 9806898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, publicado em 2022-06-14)

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao recurso e mantenho todas disposições da sentença apelada.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/10/2022